Tribunal: TJSP
Processo: 2009252-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de dano moral – Pretensão do autor de compelir o réu a excluír o seu nome de cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Decisão que deferiu a tutela pretendida – Insurgência do banco requerido – Alegação de regularidade da inscrição – Descabimento – Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de dano moral – Pretensão do autor de compelir o réu a excluír o seu nome de cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Decisão que deferiu a tutela pretendida – Insurgência do banco requerido – Alegação de regularidade da inscrição – Descabimento – Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Hipótese em que não se pode exigir do autor que produza prova negativa – Ademais, é evidente o perigo de dano a que está sujeito o autor, considerando o prejuízo decorrente da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito – De outra parte, o banco agravante não apresentou documento algum capaz de demonstrar a origem da dívida, sendo certo que a medida não é irreversível – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.